Tribunal: TJSP
Processo: 1500415-81.2020.8.26.0300
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. - Presentes os requisitos da materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe. Defesa que não demonstrou de forma inequívoca qualquer circunstância ou fato que afastasse a culpabilidade - Incidência da regra do

Ementa:

JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. - Presentes os requisitos da materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe. Defesa que não demonstrou de forma inequívoca qualquer circunstância ou fato que afastasse a culpabilidade - Incidência da regra do brocardo "in dubio pro societate". Qualificadoras presentes e devidamente delineada nos autos – Incabível afastamento - RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.